Tribunal: TJSP
Processo: 0003578-20.2012.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003578-20.2012.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante EDSON
FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003578-20.2012.8.26.0270 -Voto no 13.751
2
Apelação Cível no: 0003578-20.2012.8.26.0270
APELANTE: EDSON FERREIRA DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Itapeva - 3a. Vara Judicial
Voto no 13.751
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas na mão esquerda. Acidente
típico. Exame físico não constatou redução funcional do
membro, ainda que minimamente. Ausência de incapacidade
laborativa. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza Dra. Heloisa Assunção Pereira Pandino, que julgou improcedente o
pedido de concessão de benefício acidentário a EDSON FERREIRA DA SILVA,
ante a ausência dos requisitos legais, e o condenou ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça (fls. 140/141), anoto
que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do
obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Geovane
dos Santos Furtado, a inversão do julgado, sob o argumento de que se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003578-20.2012.8.26.0270 -Voto no 13.751
3
incapacitado de modo parcial e permanente para o exercício de sua função
habitual, em razão das sequelas advindas do acidente típico, fazendo jus ao
auxílio-acidente (fls. 144/147).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Adelchi Francisco Bossardi Filho-ME, na função de trabalhador agropecuário
em geral, sofreu, em 23/7/2010, acidente típico, quando ao operar o engenho,
feriu dedo da mão esquerda, com consequente redução de sua capacidade
laborativa. Requereu benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fl. 07).
Na esfera administrativa, em razão do infortúnio, gozou de
auxílio-doença acidentário, de 08/08/2010 a 23/10/2010 (NB 91/542.097.844-6 -
fls. 10 e 46).
O laudo médico-pericial, subscrito pela perita do IMESC,
Dra. Sandra Emi Horiguti, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003578-20.2012.8.26.0270 -Voto no 13.751
4
crivo do contraditório, concluiu que não há sequelas incapacitantes (fls.
127/133).
No referido trabalho técnico, constou o seguinte:
“3. EXAME FÍSICO
(...)
3.2 ESPECIAL
Mãos:
- Eutróficas, com tônus muscular preservado.
- Deformidades: cicatrizes irregulares lineares em face dorsal do
2° e 3° dedos da mão esquerda.
- Articulações dos dedos da mão esquerda: executa os
movimentos de forma adequada, apresenta um pouco de tremor para executar
movimento de pinça entre o 1° e 2° e entre o 1° e 3° quirodáctilos da mão esquerda.
- Articulações dos dedos da mão direita com movimentos
articulares preservados.
- Força muscular simétrica, grau 5 em artelhos e punhos.
- Negou alteração de sensibilidade em dedos das mãos.
(...)
O periciando foi vítima de acidente de trabalho ocorrido em
23/07/2010, quando teria tido fratura de dedo da mão esquerda e ferimento cortante
nesse local. Não existe documentação médico-judicial nos autos, comprobatória de
diagnostico, tratamento e evolução dessas lesões.
Contudo, não existiram limitações funcionais desse segmento
corpóreo ao exame pericial e nem sinais de sequelas incapacitantes.
Com isso, fica patente que o prejuízo funcional alegado não é
representado no exame pericial, não existindo limitações físicas que justifiquem
incapacidade laborativa.
Acessoriamente, a título de complementação das informações
técnicas, em relação a situações previstas no Anexo III, esclareço que não existem
sequelas que se enquadrem no quadro 6.
6. CONCLUSÕES
Diante do exposto conclui-se que o periciando não é portador de
sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 23/07/2010, não existindo limitação à
atividade laboral.
Não existem sequelas que se enquadrem em situação médica
prevista no quadro n° 6 do Anexo III.” (fls. 129/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003578-20.2012.8.26.0270 -Voto no 13.751
5
Observa-se que o i. expert, em estudo detalhado, concluiu
que o obreiro não apresenta sequela na mão esquerda hábil a reduzir sua
capacidade laborativa.
As manobras de diagnóstico restaram negativas, inexistindo,
objetivamente, reflexos na capacidade funcional.
Nesse sentido, o que se analisa, em infortunística, é a
incapacidade laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional
ou do trabalho e não a lesão em si.
In casu, o requerente fora acometido por tal lesão decorrente
de acidente típico do trabalho, tanto que percebeu benefício acidentário, de
caráter temporário.
Porém, atualmente, não foi observada sequela que enseje
incapacidade laborativa, parcial ou total, provisória ou permanente, para suas
funções habituais.
Em
outras
palavras,
recuperou-se
e
se
encontra
completamente apto para o labor.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos
para a concessão do benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo
laudo médico-pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003578-20.2012.8.26.0270 -Voto no 13.751
6
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Observo, todavia, que o autor está isento do pagamento de
qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto do artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com a observação
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator